Tribunal: TJSP
Processo: 1013353-42.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Embargos à execução – Prestação de Serviços - Multa rescisória em instrumento particular de autorização para alugar e administrar imóvel – Sentença de procedência, declarando extinta a execução – Apelação – Multa pela rescisão da autorização objeto do instrumento particular firmado entre embargante e embargada somente teria lugar se levada a efeito antes do termo final do contrato de locação.

Ementa:
Embargos à execução – Prestação de Serviços - Multa rescisória em instrumento particular de autorização para alugar e administrar imóvel – Sentença de procedência, declarando extinta a execução – Apelação – Multa pela rescisão da autorização objeto do instrumento particular firmado entre embargante e embargada somente teria lugar se levada a efeito antes do termo final do contrato de locação. Realmente, posto que a cláusula contratual em questão faz referência inequívoca a eventos passíveis de serem verificados na relação locatícia, regidos pelo contrato de locação. Além disso, o instrumento particular de autorização para administração de imóvel não tem prazo de vigência determinado, sendo forçoso concluir que o termo final a que faz referência a cláusula mencionada é do contrato de locação. Assim, prorrogado contrato de locação por prazo indeterminado, não há que se falar em multa por rescisão do contrato de prestação de serviços, tal como fundamentado pelo Juízo de origem – Recurso improvido.